Tribunal: TCU
Processo: 008.246/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa São Geraldo Services/SGHN - Higienização Têxtil e Nutrição Hospitalar Ltda. contra o Acórdão 2024/2022-TCU-Plenário (peça 46), por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação por ela apresentada. Considerando que a recorrente não figura como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa São Geraldo Services/SGHN - Higienização Têxtil e Nutrição Hospitalar Ltda., por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 008.246/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: SGHN - Higienização Têxtil e Nutrição Hospitalar Ltda. (11.083.162/0001-57). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Ferlim Serviços Técnicos Ltda (42.116.376/0001-06). 1.3. Entidade: Hospital Naval Marcílio Dias. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnicas Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Marcello Rocha de Luna Freire (OAB/RJ 66.766). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.